Tribunal: TJES
Processo: 5000452-24.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000452-24.2024.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDINEIA LAURENCO DIAS
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000452-24.2024.8.08.0053

Origem
: Juízo de Alto Rio Novo - Vara Única

RECORRENTE
: CLAUDINEIA LAURENCO DIAS

RECORRIDO
: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REPROVAÇÃO POR INFREQUÊNCIA EM ESTÁGIO PRÁTICO. AFASTAMENTO POR CIRURGIA ONCOLÓGICA. FORÇA MAIOR COMPROVADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA MITIGADA POR DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E EDUCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE REPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização proposta por CLAUDINEIA LAURENCO DIAS contra MULTIVIX SERRA com o objetivo de anular reprovação acadêmica, autorizar cursagem de estágios e obter indenização por danos morais. Alega a autora que, em tratamento contra câncer, submeteu-se a cirurgia complexa, sendo injustamente reprovada por infrequência no estágio prático e cobrada pelo valor da dependência. Sustenta a violação da boa-fé e da dignidade humana. Busca o reconhecimento do abalo moral.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos [...] para DECLARAR NULA a reprovação [...] DETERMINAR que a ré oferte meios para a reposição integral das horas práticas [...] sem a cobrança de taxas [...] DECLARAR A INEXIGIBILIDADE do débito de R$ 959,53. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os seguintes pedidos: [...] b) Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) a reprovação injusta após cirurgia oncológica e a cobrança abusiva configuram ato ilícito; (ii) o dano moral é evidente diante do sofrimento e constrangimento impostos à aluna enferma. A recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença por ausência de abalo extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da reprovação indevida e a imposição de cobrança financeira contra aluna acometida por grave patologia oncológica extrapolam o mero inadimplemento contratual, ensejando dever reparatório extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. De início, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, ante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural, não infirmada por prova em contrário (art. 99, §3º, CPC).

6. A relação é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

7. Embora as IES gozem de autonomia didático-científica (art. 207, CF), tal prerrogativa deve ser exercida sob a égide da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo servir de anteparo para o descumprimento de deveres éticos contratuais, especialmente quando demonstrada situação de força maior (doença grave).

8. A conduta da faculdade de cobrar R$ 959,53 por uma dependência gerada indevidamente, ignorando laudos oncológicos, constitui falha gravíssima na prestação do serviço e nítido abuso de direito (art. 187, CC).

9. O dano moral está configurado. A aflição psíquica imposta a quem luta pela saúde e vê seu projeto acadêmico frustrado por rigidez administrativa desarrazoada desborda os limites do cotidiano, atingindo a honra subjetiva e a tranquilidade da consumidora.

10. Atento aos princípios da moderação e prudência, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado à extensão do dano e à capacidade econômica da instituição.

IV. DISPOSITIVO

11.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora da citação.

12. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)